Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-25.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a sentença, se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada.
2. Ultrapassado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, imperioso é o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.
3. Recurso conhecido e provido. Declarada a extinção da punibilidade.